Tribunal: STF
Processo: ADI 6252
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. Cumpre à Advocacia-Geral da União a defesa do ato normativo impugnado – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal. 



    ESTADO – REPRESENTAÇÃO – CONSULTORIA. A teor do disposto no artigo 132 da Constituição Federal, a representação do Estado e a consultoria jurídica cabem à respectiva Procuradoria, cujo quadro funcional pressupõe procuradores concursados, sendo que o artigo 69 do Documento Maior vedou, no campo pedagógico, ante o preceito permanente, a criação de novos órgãos estranhos à Procuradoria do Estado.